Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE PROBREZA EXCLUÍDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE.

1. Apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Monitória dos apelantes, para constituir o título executivo judicial em seu desfavor no montante de R$ 16.020,15 (dezesseis mil e vinte reais e quinze centavos). Condenou, ainda, os recorrentes/embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de 10% (dez por cento) sobre a condenação. Indeferido o benefício da gratuidade de justiça por eles pleiteado.

2. Não tendo os apelantes coligido aos autos os documentos exigidos pelo Juízo para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

3. Existente nos autos prova de que os apelantes/embargantes adimpliram parcialmente valor superior ao indicado pelo credor, procede-se à devida retificação.

4. Os pagamentos efetuados antes da assinatura do Instrumento de Confissão de Dívida não podem ser levados em conta para fins de abatimento do débito objeto da cobrança.

4. Não se acolhe a alegação de que houve novação da dívida se não há prova de que houve emissão de título com a intenção de substituir ou extinguir a dívida objeto do instrumento de confissão de dívida.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.